Tribunal: TJDFT
Processo: 0736103-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. TAXA SELIC. A PARTIR DE 09/12/2021. MODULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à parte autora a quantia de R$ 109,49 e R$ 1.684,28, a título de acertos financeiros de exercícios findos reconhecidos administrativamente, a serem recompostos financeiramente pela SELIC, desde o vencimento.
3. A controvérsia recursal cinge-se aos índices aplicados para a correção monetária e juros moratórios.
4. A Emenda Constitucional n. 113/2021, em seu art. 3o, dispõe: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Frise-se que a referida Emenda entrou em vigor na data de 09/12/2021.
5. Dessa feita, deve imperar, somente a partir da vigência da EC 113, os índices por ela determinados sobre os valores a que foi condenado o Ente Distrital, isto é, em período anterior, há de se observar os parâmetros jurisprudenciais contemporâneos ao vencimento da obrigação (Tema 810 - STF).
6. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para retificar, em parte, os índices de correção e juros moratórios aplicados ao numerário objeto da condenação, devendo o montante ser corrigido monetariamente desde a data em que devido o pagamento, com juros de mora desde a citação. Para fins de cálculo, a correção monetária se dará pelo IPCA-e e os juros de mora observará o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (TR), com a redação dada pela Lei no 11.960/09. A partir do dia 09/12/2021, o valor do débito deve ser atualizado pela SELIC, nos termos do Art. 3o da EC 113/2021”.
7. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55, da Lei no 9.099/95.